Tribunal: TJES
Processo: 5010135-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010135-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MILENNE BRAVIN PREATO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010135-91.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares – 2° Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GCA BRASIL IMP. E EXP. LTDA., GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA e EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDO:
MILENNE BRAVIN PREATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO. CITAÇÃO TÁCITA. CADEIA DE CONSUMO. PRÓTESE COM RUPTURA. GARANTIA VITALÍCIA. DANO MATERIAL. MORAL. CARACTERIZADOS. QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, PRO ESTHETIQUE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA e EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., alegando que fez implante mamário com as próteses da marca EUROSILICONE em 25/05/2018. Porém, após algum tempo passou a sentir dores, formigamento, quentura e vermelhidão no seio. Alega que realizou exames em que constataram a ruptura da prótese de silicone do seio esquerdo, e, por isso foi necessário a extração da prótese. Naquela oportunidade entrou em contato com a PRO-ESTHETIQUE e GCA BRASIL IMPORTAÇÕES, requerendo o estorno do valor pago na prótese, bem como o custeio da nova cirurgia, mas sem sucesso.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 26.102,30 (vinte e seis mil, cento e dois reais e trinta centavos), valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

(3) Embargos de declaração opostos pela EUROSILICONE e GC AESTHETICS, conhecido e não provido. E, também pela PROESTHETIQUE conhecido e provido para acrescentar a sentença a análise de preliminar de ilegitimidade passiva, afastando-a, pois participou da cadeia de consumo.

(3). Recurso Inominado interposto pelas Rés GCA BRASIL IMP. E EXP. LTDA. (EUROSILICONE), GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA e PROESTHETIQUE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, suscitando a necessidade de perícia para apuração dos motivos que levaram a ruptura da prótese, bem como nulidade processual em virtude da ausência de citação válida de uma das recorrentes. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida uma vez que restou demonstrado que houve a implantação da prótese no ano de 2018, e, já no ano de 2023 os exames anexos aos autos eletrônicos demonstraram que houve a ruptura na mama esquerda.

Ocorre que como bem ponderou a sentença de primeira instância a parte recorrida mesmo hipossuficiente juntou aos autos garantia da marca GCA Comfort, documento este que afirmava que a garantia seria para toda a vida do paciente, bem como que, comprovada a ruptura da prótese, a substituição por uma nova seria gratuita.

Ora, os exames médicos servem para comprovar que a ruptura da prótese que tinha duração vitalícia foi causa para as fortes dores que a recorrida estava sentido, e, sendo assim a intervenção cirúrgica foi necessária.

Nesse ponto, uma vez que houve a extração da prótese rompida não há pertinência do pedido das Recorrentes quanto à necessidade de prova complexa, pois é incabível ao caso uma perícia pretérita.

Prosseguindo, considerando o vício de citação, essa julgadora mantém incólume a decisão dos embargos de declaração que mencionam que a Recorrente ao comparecer voluntariamente aos autos foi citada tacitamente, porém, deixou transcorrer o seu prazo, razão pela qual pertinente a aplicação dos efeitos da revelia, e, que por não serem absolutos levou em consideração a vasta documentação apresentada pela Recorrida, e, que demonstraram o seu dano de cunho tanto moral quanto material.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)